Tribunal: TJMT
Processo: 1070242-78.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070242-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (RECORRENTE), NATAN DELGADO DE ALMEIDA - CPF: 061.478.981-83 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, considerando que a parte autora representada pela Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para a audiência de conciliação, em que pese tenha apresentado requerimento formal nos autos, conforme art. 186, § 2º do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito em razão da contumácia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não houve sua intimação pessoal para realização do ato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DO ART. 186, § 2º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia.

A intimação pessoal do assistido, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, sendo necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública.

Não comparecendo a parte reclamante à audiência do processo e havendo pedido expresso de intimação pessoal, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo à origem para prosseguimento do feito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência da parte recorrente na audiência de conciliação.

A Defensoria Pública, nas razões recursais, postula pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para comparecer à audiência de conciliação.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Colendos pares:

Os lindes do recurso consistem em analisar se o recorrente deve ser intimado pessoalmente para comparecer no ato conciliatório, nos termos do artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, conforme preceitua o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, nos termos do art. 51, inciso I.

Entretanto, sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal é necessária
sempre que haja requerimento formal nos autos, conforme art. 186, § 2º do CPC
.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” (destaque acrescidos)

No caso dos autos, a Defensora Pública requereu expressamente a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à audiência, cujo pleito não foi apreciado pelo magistrado de origem antes de extinguir o feito por contumácia (ID. 225149151).

Desse modo, entendo que a sentença comporta reforma, por violação a prerrogativa de requerimento de intimação pessoal da parte, quando assistida pela Defensoria Pública, como no caso dos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência injustificada ou com justificativa insuficiente da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95). Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, sendo necessária a intimação pessoal do assistido quando há requerimento formal da Defensoria. Não sendo observado o pedido de intimação pessoal do reclamante, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Impõe-se, pois, o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juíza

Suzana Guimarães Ribeiro

2ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024